Tribunal: TJSP
Processo: 2182260-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo das devedoras. Laudo pericial que detalhou em planilha os pagamentos realizados pelas executadas. Esclarecimentos do perito apresentados. O critério remuneratório e moratório contratado ficam mantidos para a exequente como seu

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo das devedoras. Laudo pericial que detalhou em planilha os pagamentos realizados pelas executadas. Esclarecimentos do perito apresentados. O critério remuneratório e moratório contratado ficam mantidos para a exequente como seu direito até o pagamento do saldo devedor na ação de execução. Parcelas efetivamente pagas pelas executadas que não incorporam critérios financeiros, nem atualização, prestam-se, simplesmente, como fotografia do momento em que seus pagamentos foram realizados para o decote do saldo que remanesce devido. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.